Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-45.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001307-45.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 025.021.011-82 (RECORRENTE), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), ATID URBANISMO LTDA - CNPJ: 08.029.874/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Recurso Inominado n.
1001307-45.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):
Antônio Flavio da Silva Oliveira

Recorrido(s):
Atid Urbanismo Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem de pauta:
173

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DISTRATO – CLAÚSULA DE RETENÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – VÍCIO INSANÁVEL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO –
RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM
–

SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PREJUDICADO.

A nulidade da citação, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, uma vez que a sua regularidade é condição de validade processual, nos termos do art. 239 do CPC.

Sentença anulada com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de danos materiais e morais que julgou improcedente a pretensão, reconhecendo a legalidade dos descontos efetuados pela ré.

Extrai-se dos autos que em janeiro de 2012 o autor celebrou contrato de promessa de compra e venda com o Requerido a fim de adquirir um lote de terra urbano.

O custo total do contrato à época era de R$115.102,27 (cento e quinze mil cento e dois reais e vinte e sete centavos) sendo que o Autor pagou uma entrada de R$4.002,67 (quatro mil e dois reais e sessenta e sete centavos) e o restante em 120 parcelas de R$925,83 (novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos).

Entretanto, em virtude de dificuldades financeiras, afirma que se viu obrigado a desfazer o negócio celebrado com a Requerida em 12 de maio de 2017, tendo em vista que não teria condições de continuar adimplindo as parcelas pactuadas.

Narra, ainda, que a requerida inseriu no contrato de promessa de compra venda uma cláusula leonina, no tópico VIII, item 8.5 letra “a” determinando que o Autor, em caso de rescisão do contrato, seria indenizado no tocante às parcelas já pagas, porém, desse valor seriam deduzidos 23% a título de despesas administrativas e tributárias, devendo abater-se ainda desse montante despesas de cobrança judicial e extrajudicial, mesmo todo o processo de compra e venda ter sido realizado de forma administrativa.

Do total de
R$25.798,10 (vinte cinco mil setecentos e noventa e oito reais e dez centavos)
sustenta que recebeu apenas a quantia de
R$14.063,12 (quatorze mil e sessenta e três reais e doze centavos)
, num flagrante caso de abuso ao direito do consumidor.

Em razão de tais fatos, o reclamante sustenta em suas razões recursais que os descontos realizados pela empresa demandada encontram-se acima dos valores legais, motivo pelo qual requer a devolução em dobro.

Defende que a conduta da empresa dá ensejo aos danos morais pleiteados na exordial, razão pela qual requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados integralmente procedentes.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que o juízo de origem reconheceu a revelia da ré, conforme se vê na sentença de id. 145914158.

Contudo, vê-se que fora expedida carta de citação, com o seu recebimento, conforme id. 145914152, posteriormente, a mesma carta citatória fora devolvida (“devolvida após o recebimento”) com a informação de que a empresa ré mudou-se daquele endereço (id. 145914154).

Ocorre que, ainda assim, fora proferida sentença meritória, sem que houvesse oportunidade ao contraditório e a ampla defesa por parte da empresa ré.

Sobre o tema, o art. 239 do CPC dispõe que
“
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Sabe-se que a
regularidade da citação é condição de validade processual, motivo pelo qual pode ser arguida a qualquer tempo e reconhecida de ofício pelo juiz.

Nesse sentido segue precedente desta e. Turma Recursal em situações análogas:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE
– PLEITO DE FIXAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA ANULADA POR FALTA
DE
CITAÇÃO
VÁLIDA DE UM DOS RÉUS –
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
– NORMA DE ORDEM PÚBLICA - IRREGULARIDADE INSANÁVEL – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA A ORIGEM – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO À ORIGEM.
A inexistência de
citação
do réu gera
nulidade
insanável, sendo prudente declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal, cabendo a declaração da
nulidade
da sentença de
ofício
, ante a intervenção do reclamado em sede de petição noticiando tal fato, quando intimado da sessão de julgamento.
De
ofício
anulada a sentença e retorno dos autos à origem.
(N.U 1003134-90.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

Assim, é o caso de determinar a devolução dos presentes autos ao Juizado Especial de origem, para o seu regular processamento, visto que, neste momento, não é possível a análise de mérito da demanda, nos termos do que prevê o art. 1.013, §3º do CPC, mormente porque a ré sequer foi citada e intimada para comparecimento à audiência de conciliação.

Desse modo, a fim de evitar qualquer eventual alegação de nulidade, os autos devem retornar ao juízo
a quo
para saneamento dessa e, porventura, de outras irregularidades existentes.

Pelo exposto, julgo prejudicada a análise do Recurso Inominado interposto pela parte autora
, a fim de anular a sentença proferida nos autos, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023